Tribunal: TJMT
Processo: 1040068-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040068-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 305.178.501-68 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. COBRANÇA DE FATURA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIDOR NÃO IMPUGNADA PELA CONCESSIONARIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora deixou de instruir o feito com documentos essenciais para melhor análise da lide.

2
. Alega o recorrido/reclamante que ser titular de energia elétrica e que no mês de fevereiro/2021, a recorrente retirou o seu relógio medidor alegando que iria realizar a substituição de todos os relógios medidores da região. Menciona que em novembro/2021, representantes da concessionária compareceram novamente em sua residência informando que iriam colocar um novo medidor e pediu para que o recorrido assinasse documento de termo de ocorrência e inspeção, após, alega que recebeu faturas com cobranças exorbitantes os valores de
R$ 257,84 - R$ 1.517,16 - R$ 881,10
, decorrente de suposta irregularidade no registro de consumo de energia.

3
. Por sua vez, a recorrente/reclamada sustenta que ao vistoriar o medidor do recorrido, verificou-se que estava ligado diretamente no sistema, sendo que emitiu o termo de ocorrência e inspeção e encaminhou carta ao cliente em consonância com as resoluções da ANEEL.

4
. Pois bem.
Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Conforme dito, o recorrido alega que a recorrente/reclamada retirou seu relógio medidor desde
fevereiro/2021
, devido a procedimento de troca de medidores ocorrido na região onde esta localizada a unidade consumidora, sendo assim, em que pese existir termo de ocorrência e inspeção assinado pelo reclamante no mês de
novembro/2021
, a concessionária
não impugnou
o alegado na inicial de que o autor estava sem medidor desde
fevereiro/2021
, e que o mesmo

foi retirado pela própria concessionária. Conforme bem mencionado na sentença, o documento colacionado na contestação

(ordem de serviço) demonstra que em fevereiro/2021, a concessionária realmente esteve presente na unidade consumidora do recorrido e executou alguns serviços, tais como, “blindagem de circuitos e cliente” e “regularização via Siaf”, tal registro corrobora com a alegação do recorrido de que a concessionária teria realizado serviços na unidade consumidora antes da ocorrência de suposta irregularidade. Ainda, é possível verificar que a fatura de fevereiro/2021 foi registrada pela média, o que mais uma vez corrobora com a alegação do recorrido de que estaria sem medidor de energia
(conforme Id.160598229).

6. Importante consignar que a testemunha ouvida em sede de audiência de instrução, informou que a Energisa tem trabalhado na região para efetuar a troca de padrão medidor (conforme Id.

160598239 – duração 25min40)

7
. A falta de regularidade e esclarecimentos adequados no processo administrativo que apura suposta fraude impossibilita a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor.

8.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, culmina em um

descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

9.
O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece reforma, pois fixado em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.
Recurso conhecido e não provido.

12.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023